Tribunal: STF
Processo: HC 198307
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceram dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no AREsp 1.619.957/SP. 
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão daquela Corte Superior: 
    “Trata-se de embargos de declaração opostos por JURANDIR MUSSATO contra acórdão de fls. 460/464. 
    O presente reclamo foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 498 ). 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”
    O impetrante alega que,
    “[t]rata-se de habeas corpus com pedido de concessão de ordem liminar impetrado em face de Acórdão deste Colendo Superior Tribunal de Justiça que não reconheceu de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo paciente nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1619957 - SP (2019/0339119-4). 
    Em referida ocasião o recurso interposto pelo paciente não foi conhecido sob a alegação de que o mesmo era manifestamente incabível, determinando-se então que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Após referido Acórdão, foram opostos Embargos de Declaração pelo paciente, alegando a necessidade da aplicação do princípio da fungibilidade de recursos, haja vista que tal princípio permite que um recurso seja admitido e processado corretamente, ainda que não tenha sido denominado da maneira certa pelo seu subscritor. 
    Ocorre que a autoridade coatora, no momento em que deveria apreciar e decidir sobre os embargos de declaração (que inclusive já haviam sido até mesmo contrarrazoados pelo Ministério Púbico Federal) simplesmente proferiu um despacho dizendo que os embargos haviam sido apresentados após o trânsito em julgado, determinando então o arquivamento dos autos e declarando o exaurimento da prestação jurisdicional pela Corte Superior de Justiça (pág. 4 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer:
    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR ante a existência de fumus boni juris e periculum in mora, determinando-se a expedição de SALVO CONDUTO ; 
    b) A intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos do presente writ. 
    c) Ao conhecimento deste pedido de HABEAS CORPUS para conceder a ordem de SALVO CONDUTO tornando definitivos os efeitos de eventual liminar concedida” (pág. 12 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não dos embargos de declaração no agravo em recurso extraordinário manejados no STJ. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator